Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745516-35.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUY BRAGA JUNIOR IMPETRANTES: MARLON SOARES DE OLIVEIRA e PATRIC DIONATAS DE S. COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Os advogados Marlon Soares de Oliveira e Patric Dionatas de S. Costa impetram habeas corpus em favor de Ruy Braga Júnior contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que o paciente está preso desde 08/05/2020 e lhe foi negado o relaxamento da prisão, apesar do não encerramento da instrução no prazo previsto na Instrução 01/2011 da Corregedoria do Tribunal. Dizem que no momento não é possível realizar a instrução porque o paciente encontra-se em um bloco do presídio destinado aos portadores da Covid-19, ensejando muitas dificuldades de contato até com a Defesa, ultrapassando a prisão mais de cento e quarenta e oito dias. Alegam que não é razoável manter a prisão sem data prevista para a audiência, e que a recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, prevê medidas alternativas para diminuir o fluxo de pessoas no sistema prisional durante a pandemia. Sustentam que não se trata de causa complexa e a defesa não contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional. Pedem a liberação do paciente, mediante termo de comparecimento aos atos processuais; liberdade clausulada ou prisão domiciliar, conforme recomendação do CNJ ou por ser dependente químico. O paciente foi denunciado em 09/07/2020 por infringir o artigo 33, caput, e § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006. A prisão preventiva do paciente foi analisada e mantida por esta Turma ao apreciar o habeas corpus 0711816-68.2020.8.07.0000 no dia 03/09/2020 e o acórdão 1278780 ficou assim ementado: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO QUANDO MANTINHA EM DEPÓSITO VÁRIAS DROGAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E TRÊS MUDAS DE CANNABIS SATIVA L. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE NARCODEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID-19. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, caput, e § 1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, depois de se constatar que mantinha em depósito, com fins de traficância, seis comprimidos de ecstasy, três selos de LSD, três porções de maconha com massa líquida de vinte e seis gramas e quarenta centigramas, além de três pés de maconha e uma balança de precisão. A busca e apreensão em sua residência decorreu de mandado expedido no curso da denominada Operação Solaris, que tinha como objetivo o desbaratamento de grupo criminoso especializado em produzir e comercializar drogas. 2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público. 3 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela diversidade das drogas apreendidas, a indicar traficância. A folha penal do paciente registra duas condenações definitivas por tráfico de drogas e ele cumpriu o livramento condicional até 23/08/2019 quando foram extintas as penas pelo Juízo da VEPERA. Mas voltou a cometer o mesmo crime. Em que pese os indícios de dependência química, inviável a substituição da sua prisão por medida de internação, pois o paciente revela a sua propensão à delinquência. A custódia cautelar, portanto, é necessária para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares. 4 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco e teve a sua saúde recentemente monitorada na penitenciária, sem queixas respiratórias, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional. 5 Ordem denegada. Cerca de um mês depois, no dia 05/10/2020, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. A decisão destaca que a Instrução 01/2011, da Corregedoria, não serve no atual momento, pois pressupõe condições normais emque o Poder Judiciário responde pelo retardamento injustificado. Ressalta que a reavaliação das prisões recomendada pelo CNJ, por conta da proliferação do coronavírus, deve priorizar os integrantes do grupo de risco. O processo aguarda a recuperação do réu, que se encontra em ala destinada a quarentena/recuperação da Covid-19 há mais de um mês e a resposta do ofício sobre seu estado de saúde, para marcar seu interrogatório e concluir a instrução. Trata-se de apuração de fatos graves em processo que tramita contra único réu, segregado há cinco meses. Nota-se que no dia 19/08/2020 a própria Defesa pediu o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para 20/08/2020, porque ele estava em uma ala de portadores da Covid-19. A nova audiência ainda não foi designada, nem há informações recentes sobre o estado de saúde do paciente. Assim, em princípio, embora vislumbrando possível excesso de prazo na formação da culpa, o exame da causa exige prudência e a oitiva do Juiz e do agente fiscalizador, devendo eventual demora na prestação jurisdicional ser feita pelo Colegiado. Portanto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, inclusive sobre o estado de saúde do paciente. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator